Tribunal: TJMT
Processo: 1017366-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017366-57.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JOSIAS DOS SANTOS NETO
AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
Proc. Referência: Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar n. 1011715- 52.2019.8.11.0041, da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.
Trata-se de Agravo de Agravo de Instrumento interposto por Josias dos Santos Neto contra a decisão que, na Ação de Busca e Apreensão movida pela Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A., deferiu o pedido de liminar de busca e apreensão do veículo, objeto de contrato de alienação fiduciária.
O Agravante sustenta, em síntese, a ausência de constituição em mora, em razão de a tentativa de notificação extrajudicial ter sido realizada por meio de telegrama digital, despido de aviso de recebimento, que não serve para comprovar a mora do devedor, e que seque foi apresentado o protesto de título.
Assim, ao argumento de que o procedimento de constituição em mora não atendeu aos requisitos do Decreto-Lei n. 911/1969 e está eivado de nulidade, pugna pelo provimento do recurso para que seja aplicado o efeito translativo ao recurso e julgada extinta a ação de busca e apreensão, e aplicada multa por litigância de má-fé.
Pugna, ainda, pela concessão da gratuidade da justiça, ao argumento de que está desempregado, recebendo auxílio/seguro desemprego e não possui condições financeiras de arcar com os custos do processo.
Não há pedido de liminar.
Quanto ao pedido de concessão da gratuidade da justiça, por restar configurada a hipossuficiência financeira do requente pelos documentos trazidos aos autos, defere-se o benefício pleiteado, exclusivamente para este recurso, com a ressalvada de que o deferimento não afasta a exigência do pedido na origem e a análise pelo Juízo de Primeiro Grau.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 21 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator